Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedidos de inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD e de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para localização de ativos financeiros. A embargante alega omissão quanto à literalidade do art. 782, § 3o, do CPC e contradição face a precedentes do STJ e princípios da efetividade executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a decisão de origem que condicionou a utilização de medidas coercitivas e investigativas à comprovação de diligências prévias e à insuficiência dos sistemas eletrônicos prioritários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de mérito ou reforma do julgado por mera insatisfação da parte.
(4) O julgado enfrentou de forma clara a tese do art. 782, § 3o, do CPC, assentando que a norma confere ao magistrado um juízo de discricionariedade e que a medida deve ser utilizada de forma supletiva ao ônus do credor.
(5) A rejeição da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg foi devidamente fundamentada na suficiência e preferência do sistema SISBAJUD, classificando o envio de ofícios físicos como método ineficiente e oneroso à máquina judiciária.
(6) O princípio da fundamentação adequada não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes quando já tiver encontrado motivação suficiente para o deslinde da controvérsia.
(7) A pretensão de prequestionamento encontra satisfação no art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão dos elementos suscitados no corpo do acórdão para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que o recurso seja rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Tese 1. A inexistência de vício de omissão ou contradição obsta o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão de matéria decidida sob o manto da discricionariedade judicial.
Tese 2. Consideram-se incluídos no julgado, para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme inteligência do art. 1.025 do CPC.